Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722087-63.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE CASTRO E SILVA AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., BANCO C6 S.A., BANCO PAN S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A, CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO BATISTA DE CASTRO E SILVA contra decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face de BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, BANCO C6 S/A, BANCO PAN S/A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, PARANÁ BANCO S/A, BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, BANCO MASTER S/A e CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pelo Agravante. Isso porque, embora possua vários descontos em sua folha de pagamento, o valor líquido percebido indica que o Recorrente tem capacidade de promover o recolhimento do preparo do recurso. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator